Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709973-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MIAU.CAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI - ME, HERBERT VINICIUS LIMA BUENO REQUERIDO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Miau.Cão Clínica Veterinária e Pet Shop Eireli-ME e Herbert Vinicius Lima Bueno com o intuito de suspender os efeitos da sentença de improcedência proferida nos autos da ação renovatória de locação. Os requerentes aduzem que ajuizaram ação renovatória de locação em desfavor da requerida, processo n. 0710426-85.2019.8.07.0004, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama. Aduzem que entabularam contrato de locação comercial do imóvel localizado na Quadra 6, Conjunto B, Lote 4, Setor Central do Gama/DF, com vigência a partir de 13/02/2010. A última renovação do contrato ocorreu por força de sentença nos autos do processo n. 2016.04.1.008192-4, que tramitou perante a 1a Vara Cível do Gama, tendo sido confirmada pelo acórdão n. 1221196. Relatam que demonstraram todos os requisitos legais para a renovação da locação (art. 51, da Lei 8.245/91) e que em nome da boa-fé contratual, da livre iniciativa e por ser o empreendimento comercial, depende da locação para subsistir. Por fim, pugnam pela suspensão dos efeitos da sentença até que o recurso de apelação seja julgado. Esclarecem que a medida é plenamente reversível, não havendo perigo de dano inverso, pois os alugueis estão sendo rigorosamente pagos na data de vencimento bem como os consectários decorrentes do contrato de locação. Sustentam que está devidamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. Decido. Segundo consta do §3o, art. 1.012, do CPC, o relator pode conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no intervalo de tempo compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na sentença, o Juiz esclareceu que muito embora tenha o locatário preenchido todos os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91, a renovação não pode acontecer pelo que dispõe o inciso II, da referida lei. Confira-se: Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: [...] II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente”. Ponderou ainda que o ordenamento promove uma clara prevalência do direito de propriedade do Locador sobre o contrato de locação residencial, vigente por prazo indeterminado, e que é possível que o locador encerre a locação desde que a finalidade seja a utilização do imóvel por ele próprio, ou por seu cônjuge ou companheiro, seja para qual destinação for, residencial ou comercial. Apesar do alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, pelo fato de o estabelecimento comercial estar funcionando no imóvel locado desde o ano de 2010, não há demonstração plausível, numa análise perfunctória, da probabilidade de provimento do recurso. Frise-se que, as questões deduzidas na presente petição não se confundem com o mérito recursal, cuja análise deve ser realizada em juízo de cognição exauriente. Com esteio no disposto no art. 58, inciso V, do CPC, e sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não se verificam presentes os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator